Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO PRATA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BELLA JOIAS LTDA - ME, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de impenhorabilidade do valor penhorado em conta poupança do Executado/Agravante, diante da ausência de comprovação da alegada natureza salarial da quantia, verbis: “Trata-se de impugnações à penhora “online” de Id 98840041, apresentada pelo executado MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO PRATA. Alega o executado que os valores bloqueados são provenientes de salário, sendo o salário utilizado para sua manutenção e de sua família. Junto comprovante de rendimentos e extrato bancário, a fim de comprovar o alegado (Id’s 98844346 e 98844350 - Pág. 1-4 e ss.). A parte exequente manifestou-se (Id 100327247), requerendo o indeferimento da impugnação. É o necessário. O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu inciso IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Contudo, no caso em tela, em que pese as alegações que os valores penhorados pelo SISBAJUD atingiram quantias relativas ao salário, verifica-se que o devedor tem grande movimentação bancária, não sendo possível afirmar que se refere tão somente valores recebidos e transferidos para familiares. Ademais deixou de juntar outros documentos que poderiam comprovar o alegado. Olvida que alegar e não provar equivale e nada alegar. Este também é o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on line sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que as contas bloqueadas possuiriam natureza jurídica de poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, I, do Código de Ritos). (Acórdão 1031039, 07044585720178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO, assim, a impugnação apresentada pelo executado. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para indicar conta para transferência dos valores bloqueados, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a informação, oficie-se ao BANCO DO BRASIL, para que proceda a transferência dos valores bloqueados, mais eventuais atualizações, que houver. Após, retornem-se os autos para consulta aos demais sistemas. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que trabalha como vigilante e que a quantia penhorada é oriunda de seu trabalho, sendo portanto, impenhorável segundo o artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que os valores encontram-se depositados em conta poupança, sendo, de igual forma, também impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Argumenta que a intensidade da movimentação da conta poupança não é, por si só, suficiente para descaracterizar a proteção conferida aos valores nela depositados, ressaltando, ainda, que a lei não faz distinção sobre o uso frequente da poupança. Pede, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para liberação do valor penhorado e, no mérito, a confirmação da decisão. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, até julgamento ulterior pelo Colegiado, no que tange à penhora efetiva em conta poupança da Agravante. Isso porque, a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No presente caso, verifica-se que foi realizado bloqueio de quantia depositada em conta poupança de titularidade da Agravante, que também afirma que o valor em questão possui natureza salarial. Na decisão agravada, o i. juiz de primeiro grau defendeu que não há provas de que a quantia penhora possui natureza salarial, sobretudo porque “o devedor tem grande movimentação bancária, não sendo possível afirmar que se refere tão somente valores recebidos e transferidos para familiares. Ademais deixou de juntar outros documentos que poderiam comprovar o alegado. Olvida que alegar e não provar equivale e nada alegar.” Com a devida vênia ao entendimento acima exarado, não compartilho do mesmo raciocínio, de maneira que considero irrelevante a ocorrência de saques e pagamentos na conta poupança em questão. Pelo cotejo dos autos, é incontroverso que o bloqueio incidiu sobre conta poupança em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal passível de impenhorabilidade, mostrando-se irrelevante, no caso, se se trata ou não de verba de natureza salarial. Dessa forma, ainda que o Agravante tenha movimentado valores por meio de saques e compras realizados na conta poupança, é medida que se impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia depositada dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No mesmo sentido já se pronunciou esta E. Corte de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA - COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 833, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta corrente, impõe-se a sua imediata liberação. 3. Da mesma forma, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC), ainda que constatada movimentação financeira. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.983808, 20160020103942AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 420/425); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVANTE. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC. 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal. 3. Recurso provido. (Acórdão n.913071, 20150020263555AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Desse modo, a movimentação de ativos financeiros em conta poupança, não restrita a depósitos e investimentos, não tem o condão de afastar, automaticamente, o caráter impenhorável de saldo limitado a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse contexto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta-poupança do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator